Tribunal: STJ
Processo: 0806683-85.2023.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935610 - RJ(2025/0171430-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: WILSON AGUIAR COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: TEREZA MARIA CARVALHO REZENDE DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
PRESCRIÇÃO
PREVISTO
EM
LEGISLAÇÃO
ESPECIAL.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não ofende o
do
a decisão que examina, de forma
art. 1.022
CPC/2015
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a8a93c57-2fdb-4724-823b-6e04c5f97793

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935610 - RJ(2025/0171430-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: WILSON AGUIAR COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: TEREZA MARIA CARVALHO REZENDE DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
PRESCRIÇÃO
PREVISTO
EM
LEGISLAÇÃO
ESPECIAL.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não ofende o
do
a decisão que examina, de forma
art. 1.022
CPC/2015
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão singular da minha
lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso especial, com base na ausência
de omissão por parte da Corte local e na aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante insiste na tese
de violação do
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não
art. 1.022
teria enfrentado o fundamento jurídico central de que o falecido já se encontrava na
condição de ex-associado antes do óbito, circunstância que afastaria a incidência do
prazo prescricional anual do
parágrafo único, da
art. 36,
Lei 5.764/1971.
Aduz que a controvérsia não envolve reexame de cláusulas contratuais nem
de fatos ou provas, mas tão somente correta interpretação e aplicação do art. 36,
parágrafo único, da
razão pela qual não incidem as Súmulas
e
Lei 5.764/1971,
5/STJ
7/ STJ (fls. 441-443).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54729294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: 9ecc1228-4e99-4d35-a856-692ee1164746

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Na hipótese, reitero que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia. Registre-se, a propósito, que o órgão
julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua
decisão, o que foi feito.
Nesse contexto, conforme destacado na decisão agravada, a Corte de
origem concluiu, com base na análise de cláusulas contratuais, fatos e provas levados
aos autos, e de forma fundamentada, que o caso se enquadra na norma especial que
prevê a aplicação do prazo de prescrição anual com expressa previsão na literalidade
do artigo 36 da
e seu parágrafo único; oportunidade em que foi registrada
Lei 5.765/71
a ausência de "lógica jurídica" da alegação da parte no sentido de que teria deixado o
devedor de ser cooperado antes de falecer, conforme se depreende do trecho do
acórdão abaixo reproduzido (e-STJ, fls. 327 - 330):

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte autora, ora
apelante, impondo-se assim a manutenção da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de primeiro grau.
Estudando os autos, verifica-se que o MM. Juízo cível extinguiu o processo,
aplicando a prescrição ânua do artigo 36 da Lei 5.764/71.
A regra especial, prevista no parágrafo único do artigo 36 da Lei 5.764/71,
estabelece o prazo prescricional anual para cobrança. Veja-se:

“Art. 36. A responsabilidade do associado perante terceiros, por
compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou
excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o
desligamento.
Parágrafo único. As obrigações dos associados falecidos, contraídas com a
sociedade, e as oriundas de sua responsabilidade como associado em face
de terceiros, passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, após um ano
contado do dia da abertura da sucessão, ressalvados os aspectos peculiares
das cooperativas de eletrificação rural e habitacionais.”

O dispositivo legal transcrito acima prevê que a Sociedade pode cobrar do espólio
de seus sucessores o cumprimento das obrigações assumidas pelo
e/ou
associado, nessa condição, frente à sociedade, no prazo de um ano a contar da
abertura da sucessão.
A norma especial não faz, obviamente, distinção quanto à forma de exclusão
do associado.
Até porque o “associado falecido” é um ex-associado.
O que interessa, para fins de aplicação da norma especial, é que se cuide de
cobrança de “obrigações dos associados falecidos, contraídas com a
sociedade”.
(grifamos).
Exatamente a hipótese dos autos
Documento eletrônico VDA54729294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: 9ecc1228-4e99-4d35-a856-692ee1164746

Portanto, se o associado perdeu essa condição quando faleceu ou quando se
retirou, em vida, da cooperativa, ainda assim poderá ser cobrado por dívidas
deixadas para com a Cooperativa.
É o que expressamente ressalva a regra do artigo 36 da
Apenas a lei
Lei 5.764/71.
estabelece um prazo prescricional específico para o exercício da ação de cobrança.
Outrossim, a toda evidência, o exercício da ação de cobrança há de ser dirigido
em face do espólio (enquanto não ultimado o processo de inventário) ou de seus
sucessores, nos limites da força da herança recebida.
Inexiste a alegada distinção quanto a ação de cobrança movida contra o
espólio ou contra o herdeiro, para fins de aplicação da citada regra legal.
Essa distinção que se pretende fazer, diga-se,

não tem lógica jurídica alguma
(grifamos).
Falecido o ex-associado (não existe associado falecido) e deixando dívidas para
com a sociedade, as suas obrigações são transmitidas aos sucessores (nos limites
do que vierem a receber como quinhão hereditário), respondendo pelas mesmas o
seu espólio até a ultimação do processo de inventário.
Dessa forma, com a devida vênia, não merece prosperar a tese da Cooperativa
autora no sentido de que a regra da lei especial somente se aplica aos casos em
que o falecimento do cooperado ocorreu antes do seu desligamento; tampouco de
que a norma somente se aplica nas ações de cobrança movidas diretamente
contra os herdeiros.
Nesse passo, tendo em vista o óbito do ex- associado ocorreu em 29.11.2020 e a
presente ação foi ajuizada em 02.03.2023, verifica-se a consumação do prazo
prescricional ânuo.

Nesse contexto reitero que, a revisão do julgado estadual, para que se
acolha a tese de que incide na hipótese o prazo de prescrição geral de 10 anos, traduz
medida que demanda necessário reexame dos aspectos contratuais, fáticos e
probatórios da lide, circunstância que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: 9ecc1228-4e99-4d35-a856-692ee1164746

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.610 / RJ
Número Registro: 2025/0171430-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08066838520238190203 202524503637 8066838520238190203
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADO : FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: WILSON AGUIAR COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: TEREZA MARIA CARVALHO REZENDE DO AMARAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADO : FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: WILSON AGUIAR COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: TEREZA MARIA CARVALHO REZENDE DO AMARAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA55078330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:43
Código de Controle do Documento: 4c5e4d57-0d18-4c25-9c00-07161aa9f3f8

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:43
Código de Controle do Documento: 4c5e4d57-0d18-4c25-9c00-07161aa9f3f8